Tribunal: TJDFT
Processo: 0721999-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721999-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON LUCIANO DE SOUZA COSTA AGRAVADO: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WELLINGTON LUCIANO DE SOUZA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0072269-87.2008.8.07.0001, promovida por FIPECQ — FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPQ, DO INPE E DO INPA. O agravante afirma que a execução se baseia em dívida no valor originário de R$ 48.776,20 (quarenta e oito mil setecentos e setenta e seis reais e vinte centavos) decorrente de contrato de mútuo. Sustenta que apresentou exceção de pré-executividade buscando o reconhecimento da incompetência do Juízo, da ocorrência da prescrição e do excesso de execução, mas que ela foi rejeitada pelo Juízo de origem, motivo pelo qual interpôs o presente recurso. Em relação à incompetência, alega que a cláusula de eleição de foro constante do contrato é abusiva e inviabiliza seu direito de defesa, pois mora atualmente em Manaus/AM. Quanto à prescrição, sustenta que a citação inicialmente efetivada no processo de origem foi considerada nula e por esse motivo não pode interromper a prescrição. Acrescenta que já houve decurso de mais de quatorze anos desde o ajuizamento da ação, de modo que a prescrição deve ser reconhecida. Alega também que há excesso de execução, na medida em que a dívida cobrada engloba parcelas cujo vencimento ocorreu mais de cinco anos antes do ajuizamento da execução, devendo ser excluídos da cobrança tais valores. Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, seu provimento para reformar a decisão agravada, com o acolhimento das alegações formuladas em exceção de pré-executividade. Preparo recolhido no ID 59686482. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 187596053 dos autos de origem): Cuida-se de processo, inicialmente distribuído mediante autos físicos, posteriormente digitalizado, cuja ação iniciou-se no longínquo ano de 2008, ou seja, há mais de 15 anos, segundo se colhe da etiqueta de distribuição sob o id. 51091890, página 1. Este magistrado, ao aqui chegar, após assumir a titularidade deste juízo no final do ano passado, detectou vários processos nessa situação, ou seja, com tramitações há mais de uma década, o que, evidentemente, não pode prosperar, sob pena de "eternização" dos feitos. O feito contempla ação executiva para fins de recebimento de valores pecuniários atinentes a contrato de mútuo, descumprido pelo executado, no que tange ao adimplemento dos importes devidos. Analiso a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada no id. 170473667. 1. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ILEGALIDADE DO FORO DE ELEIÇÃO Não há como prosperar tal arguição. O foro de eleição compõe o contrato e não fora objetado pelo excipiente no momento da consecução do ajuste, de forma que se apresenta hígido e eficaz. Não há qualquer impertinência, sob a ótica da abusividade, ao eleger a cidade de Brasília - DF para dirimir eventuais conflitos, mesmo porque não apresenta qualquer dificuldade para o excepto, exercitar o contraditório e ampla defesa, o que o fez de forma robusta, inclusive, ao apresentar a presente exceção. Lastreada a irresignação em proposições genéricas, sem correlação específica com a questão de direito material, tendo por base, apenas, o fato de que teria dificuldades para se defender, o que não se afeiçoa ao desenvolvimento da relação processual, que, como dito, já perdura há mais de 15 anos. 2. PRESCRIÇÃO Reitera questão já decidida, e preclusa, na forma da decisão sob o id. 141815833, datada de 08/11/2022, mesmo porque a citação do executado faz fluir o prazo para apresentação de embargos à execução. O decisum, inclusive, consigna o dever do peticionário de pagar a importância ATUALIZADA da dívida, ou opor embargos, no prazo de 15 dias. No mais, em contratos de mútuo com prestações mensais, sucessivas, o início do prazo prescricional somente flui a partir da data de vencimento da última parcela, o que torna imperiosa a conclusão de que inocorre a prescrição, tal qual formulada, mesmo porque o executado sequer elencou quais parcelas, ou valores, que estariam fulminados pelo referido fenômeno. Apresentou arguição genérica, a respeito, no sentido de prescrição TOTAL do débito, a qual não pode ser acolhida. DESACOLHO-A. 3. EXCESSO DE EXECUÇÃO Contempla questão de mérito atinente à ação executiva em curso, e que, em essência, desconstrói a própria tese de prescrição, anteriormente lançada. Se o executado postula a prescrição total do débito, em tese, não mais seria exigível. No entanto, sob tal tópico, "requer seja declarado apenas a prescrição parcial do débito no valor de R$ 36.483,79 (trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos)...". (Destaque acrescido). Há nítida contraposição argumentativa, a respeito, o que desautoriza o pedido formulado sob tal égide. Nesses termos, IMPROVEJO os pleitos da exceção de pré-executividade, conforme argumentos expostos. Certifique a secretaria se foram apresentados embargos à execução, no prazo legal. Concedo ao exequente o prazo de 10 dias para apresentar planilha atualizada do débito, bem como informar se existe proposta de acordo, apresentando-a, em caso positivo. Intimem-se. Tendo em vista que o processo de origem é extenso e tramita há mais de quinze anos, entendo necessário relatar os principais atos realizados no feito, a fim de verificar a pertinência dos argumentos feitos pelo executado, ora agravante. Ajuizada a ação, a citação do executado foi determinada em 6 de dezembro de 2008 (ID 51091915 dos autos de origem), com a expedição de carta precatória cuja distribuição cabia à exequente. Em julho de 2010 a exequente informou que a carta precatória sofreu "provável extravio" (ID 51092021 dos autos de origem). Determinada a expedição de nova carta precatória, com intimação do credor para comprovar sua distribuição (ID 51092007 dos autos de origem), sobreveio notícia de resultado negativo da diligência, motivo pelo qual a exequente requereu a expedição de uma terceira carta precatória, a ser cumprida no local de trabalho do executado (ID 51092198 dos autos de origem). O requerimento foi deferido, mas, após a notícia de que o mandado de citação estava há mais de seis meses com o Oficial de Justiça do Juízo deprecado (ID 51092275, fl. 3, dos autos de origem), permaneceu sem resposta o ofício de cobrança pelo cumprimento e devolução da carta precatória (ID 51092231 dos autos de origem). A carta precatória permaneceu anos no Juízo deprecado e a exequente formalizou manifestação na ouvidoria do Tribunal do Juízo deprecado (IDs 51092292 e 51092324 dos autos de origem). Finalmente, em 24 de novembro de 2015, quatro anos após a expedição da carta precatória, o Oficial de Justiça compareceu à sala de trabalho do executado e certificou que ele não se encontrava lá e que "nenhum dos servidores sabe dizer se ele retorna ou não ou mesmo se está viajando" (ID 51092342, fl. 2, dos autos de origem). A exequente então requereu a citação do executado por correio, mas o Juízo de origem determinou a expedição de nova carta precatória (IDs 51092387 e 51092344 dos autos de origem). Em razão do não atendimento do credor à determinação de digitalização de peças processuais para promover a distribuição da carta precatória por malote digital, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil (ID 51092414 dos autos de origem). Após, os autos foram arquivados provisoriamente e logo desarquivados pela exequente, que requereu novamente a citação por correio (ID 51092410 dos autos de origem). O Juízo de origem, no entanto, reputou a demora na citação à exequente e extinguiu o feito por reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente (ID 51092360 dos autos de origem). A sentença foi cassada, reconhecendo-se que a demora na citação da parte executada decorreu em razão dos mecanismos do Poder Judiciário (ID 64033667 dos autos de origem). Com o retorno dos autos à primeira instância, foi finalmente determinada a citação por aviso de recebimento, em junho de 2020 (ID 65502830 dos autos de origem). A carta de citação foi entregue no endereço do executado e foi decretada sua revelia (IDs 72966641 e 73612613 dos autos de origem). Após, foi deferida a penhora de dez por cento do salário do executado (ID 107965908 dos autos de origem). O executado compareceu aos autos e apresentou exceção de pré-executividade, requerendo o reconhecimento da nulidade de citação em razão de o aviso de recebimento não ter sido assinado por ele. Requereu também o reconhecimento da prescrição, da incompetência do Juízo, do excesso de execução e da impenhorabilidade de seu salário (ID 137371520 dos autos de origem). Na decisão de ID 141815833 dos autos de origem, o Juízo se limitou a analisar a alegação de nulidade da citação, reconhecendo-a, e determinou que cessem os descontos no salário do executado. Apresentados embargos de declaração, nos quais o executado sustentou omissão em relação às demais teses, o Juízo negou provimento ao recurso (ID 143496909 dos autos de origem). Ajuizados embargos à execução pelo executado/agravante, foram extintos em razão do não recolhimento de custas (ID 169003237 dos autos de origem) e os argumentos (incompetência do Juízo, prescrição e excesso de execução) foram reiterados em nova exceção de pré-executividade, rejeitada na decisão de ID 187596053 dos autos de origem, contra a qual é interposto este agravo de instrumento. Feito esse retrospecto, passo à análise das alegações do agravante. 1. Incompetência do Juízo O agravante afirma que a cláusula de eleição de foro é nula porque dificulta seu direito de defesa. Sem razão. O documento de ID 51091940, fl. 35 dos autos de origem indica que o contrato foi firmado em março de 2007 e dele consta a eleição do foro de Brasília. A cláusula de eleição de foro constante de contratos de adesão pode ser considerada abusiva desde que haja demonstração da hipossuficiência e do prejuízo à defesa da parte aderente. No caso dos autos não houve tal demonstração. O agravante não pode ser considerado hipossuficiente, considerando exercer a função de pesquisador do Ministério de Ciência e Tecnologia e receber remuneração bruta superior a R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), conforme documento de ID 139808637 dos autos de origem. Em relação à alegada dificuldade de exercer a defesa nos autos, observo que o processo foi digitalizado e, com a anulação da citação anteriormente realizada, o agravante apresentou defesa tanto por meio de embargos à execução, que seu advogado ajuizou diretamente de Manaus, como por meio da exceção de pré-executividade. Logo, ausentes a hipossuficiência da parte e o prejuízo ao exercício de sua defesa, não há razão para reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro. No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE DECLAROU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. Consoante orientação firmada pela Colenda Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula do foro de eleição é válida e somente pode ser afastada quando, segundo entendimento pretoriano, seja reconhecida a sua abusividade, a inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. Precedentes. 2. (...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC n. 196.410/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 30/4/2024, DJe de 7/5/2024.) 2. Prescrição O agravante afirma também que houve prescrição, considerando que a citação por correio foi considerada nula e que já houve decurso de mais de quatorze anos desde o ajuizamento da ação. Sem razão. Conforma salientado anteriormente, a prescrição em relação ao decurso do prazo desde o ajuizamento da ação (prescrição intercorrente) foi rejeitada por este Tribunal ao cassar a sentença prolatada pelo Juízo de origem. A demora na citação do executado decorreu de mecanismos do Poder Judiciário, tendo em vista que o mandado de citação vinculado à carta precatória permaneceu em poder do Oficial de Justiça por mais de quatro anos sem cumprimento e que o Juízo de origem determinou a expedição de nova carta precatória mesmo quando a exequente requereu a citação por carta com aviso de recebimento. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do credor, que é afastada nos casos em que a demora na prática de atos processuais, como a citação, decorre dos mecanismos do Poder Judiciário. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes. 2. No caso, a Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mora nos mecanismos da própria Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.795.880/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.) Além disso, o agravante não apresentou novos marcos da prescrição para afastar a conclusão tomada por este Tribunal no acórdão de ID 64033667 dos autos de origem, formulando de forma genérica a alegação em razão do prazo entre o ajuizamento da ação e seu comparecimento aos autos. A ausência de citação válida, por sua vez, não leva ao reconhecimento da prescrição, na medida em que o aviso de recebimento foi juntado aos autos apenas em setembro de 2020, e a citação, ainda que reputada nula, foi suprida pelo comparecimento espontâneo do executado em setembro de 2022. 3. Excesso de execução O agravante sustenta também que há excesso de execução, pois a cobrança incluiu parcelas que tiveram vencimento mais de cinco anos antes do ajuizamento da execução. Também sem razão. O contrato de mútuo (ID 51091940, fl. 34 dos autos de origem), firmado em 27 de março de 2003, prevê o pagamento da dívida em 72 (setenta e duas) prestações. O prazo prescricional, nos casos de mútuo, tem início apenas quando do vencimento da última parcela. Assim entende o Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. FACULDADE DO CREDOR. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 83 DO STJ CONFIRMADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o contrato de mútuo feneratício, por não contemplar obrigação de trato sucessivo, que se renova em parcelas singulares, mas de pagamento da dívida de forma diferida, tem o vencimento da última delas como termo inicial do prazo prescricional. Precedentes do STJ. 2. Ainda segundo o entendimento desta Corte, "o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela" (AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 30/4/2018). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.439.042/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) Logo, considerando que o pagamento da dívida ocorreria em 72 (setenta e duas) parcelas mensais, tem-se que o prazo da prescrição teria início apenas em 27 de março de 2009. Como a ação foi ajuizada em 2008, não há como reconhecer a prescrição de quaisquer parcelas e, consequentemente, a existência de excesso de execução. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 29 de maio de 2024 19:11:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador